Tribunal: STF
Processo: MS 37153
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A DETERMINAR A CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS PELO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO POR RECURSOS PROTELATÓRIOS. TERATOLOGIA NÃO ALEGADA E DE RESTO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 313/CNJ, A TEOR DE SUA LITERALIDADE, NÃO ADSTRITO O STF A QUALQUER ATO DO CNJ (ADI nº 3367/DF, PLENO, RELATOR MINISTRO CEZAR PELUSO, DJ 17.3.2006). CONDUTA PROCESSUAL REITERADA E DESVINCULADA DOS TEMPOS DE PANDEMIA. INICIAL INDEFERIDA (ART. 10, CAPUT, DA LEI Nº 12016/2009). OMISSÃO E OBSCURIDADE INOCORRENTES. REJEIÇÃO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de embargos declaratórios contra decisão monocrática (doc. 17) por meio da qual neguei seguimento a mandado de segurança impetrado por Nelbe Freire Vasconcelos Krause e outros.
      2. Em síntese, a impetração sustentou inconstitucional a decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal em que determinada a imediata baixa dos autos à origem, independentemente de trânsito em julgado, nos Ed nos Ed nos Ed no AgR nos EDiv nos Ed nos Ed no AgR no AI nº 841685/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24.3.2020. Defendem violação do devido processo legal e da ampla defesa, pois a certificação do trânsito em julgado teria ocorrido na vigência de prazo para interposição de recursos. Além disso, asseveram aplicável o art. 5º da Resolução nº 313/2020 do CNJ, segundo o qual suspensos os prazos processuais em virtude da pandemia da COVID-19.
    3. Na decisão embargada, consignei que (i) atos jurisdicionais só são impugnáveis pela via do mandado de segurança se presente teratologia, nos termos de pacífica jurisprudência desta Suprema Corte; (ii) no caso, as razões vertidas na petição inicial nem mesmo mencionam a ocorrência de tal circunstância, razão suficiente a afastar a existência de direito líquido e certo; (iii) a ordem de certificação de trânsito em julgado, com baixa dos autos, foi tomada diante de expressivo abuso no exercício do direito de defesa, em vista do uso reiterado de recursos protelatórios e argumentos infundados; e (iv) a própria Resolução nº 313/2020 do CNJ expressamente afirma sua não aplicabilidade ao Supremo Tribunal Federal. 
    4. Nestes embargos declaratórios, invoca-se obscuridade e omissão, porque o mandado de segurança não teria por alvo “o acórdão proferido pelo Plenário deste Egrégio STF, (...) mas a certidão do trânsito em julgado” (doc. 18, fl. 2). Defende-se, ainda, a aplicabilidade do art. 5º da Resolução nº 313/2020 do CNJ ao STF, a despeito do que dispõe o art. 1º, parágrafo único, do mesmo normativo, e a omissão a respeito dos “decretos governamentais que impediram os advogados de acessar o seu local de trabalho” (doc. 18, fl. 4). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, I, do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. Não há razão alguma para o acolhimento dos declaratórios, mas, apenas, reiteração do mesmo tipo de questionável conduta processual que levou o Pleno a tomar a decisão de imediata baixa dos autos nos Ed nos Ed nos Ed no AgR nos EDiv nos Ed nos Ed no AgR no AI nº 841685/PE, em que se originou a presente controvérsia. 
    Na mesma petição em que se alega a existência de contradição quanto ao ato efetivamente impugnado, afirmam os autores que “na parte conclusiva do acórdão em comento (vide íntegra anexa) foi determinada ‘a imediata baixa dos autos à origem’” (doc. 18, fl. 3). A Secretaria Processual não determinou tais medidas (baixa e trânsito) por iniciativa própria, mas em cumprimento a ordem judicial. O ato a ser objeto de ataque, portanto, não é a certidão, mas a decisão do Pleno, cediço que o writ não há de se voltar contra o mero executor do ato. Tal decisão revestiu-se de caráter jurisdicional. Logo, mandado de segurança destinado a impugná-la há de apontar, leia-se, demonstrar a ocorrência de teratologia, o que a presente impetração não fez. 
    No mais, o que se tem é a completa incompreensão do ato objeto da impugnação. A Resolução nº 313/2020 é inaplicável a este STF, seja a teor de sua literalidade (conforme já destacado), seja porque nenhum ato do CNJ se impõe a este Suprema Corte (ADI nº 3367/DF, Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, DJ de 17.3.2006, item 4 da ementa: “O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito”). Ainda que assim não fosse, o trânsito em julgado imediato e a baixa dos autos estão ligados unicamente ao abuso no direito de recorrer, com o manejo protelatório de recursos. Independentemente dos tempos sombrios da pandemia que o país e o mundo atravessam (consideradas as alterações de rotina provocadas pela pandemia da COVID-19), vedada estaria a interposição de novos recurso, uma vez que seu fundamento decorre da própria conduta processual pretérita dos interessados, sem qualquer relação com o particular momento em que vivemos. Despiciendo perquirir de prazo para recorrer (e, consequentemente, de sua eventual suspensão) quando, por justa causa (nesta oportunidade, aliás, reiterada), o Tribunal declara o trânsito em julgado da decisão e determina sua certificação. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora